Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA PARA ATINGIR EMPRESA DA QUAL A DEVEDORA É SÓCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS COLIGADAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica, formulado com o objetivo de incluir a empresa HU MÍDIA MARKETING E CONTEÚDO DIGITAL LTDA. no polo passivo da execução. O agravante alega que referida empresa é a única sócia da executada, o que configuraria indícios de confusão patrimonial. Fundamenta seu pedido na aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
3. No caso em exame, requer-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada HURB TECHNOLOGIES S.A., com a finalidade de atingir os bens da sociedade HU MÍDIA MARKETING E CONTEÚDO DIGITAL LTDA, da qual a devedora figura como sócia, ID. 223512288. A medida encontra respaldo legal no art. 50 do Código Civil, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, os quais autorizam a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que houver abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inclusive entre empresas do mesmo grupo econômico ou controladas por sócios comuns.
4.Ressalte-se que, tratando-se de relação jurídica de consumo, como no caso dos autos (compra e venda de pacote turístico pela parte autora em desfavor da HURB TECHNOLOGIES S.A.), aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC, que prescinde da demonstração de fraude ou dolo, bastando a presença de prejuízo ao consumidor e elementos mínimos de confusão patrimonial ou abuso da forma societária. No caso, além da devedora compor o quadro de sócios da empresa HU MÍDIA, há indícios de que esta atua como prolongamento das atividades da HURB, ou seja, como viabilização da atividade principal da empresa devedora, inclusive em ações de marketing diretamente relacionadas aos pacotes comercializados. Desse modo, impõe-se o provimento do presente recurso para inclusão no polo passivo da demanda a empresa HU MÍDIA MARKETING E CONTEÚDO DIGITAL LTDA.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
6. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência).
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.